Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750088-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA EMILIA DE MORAIS REU: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANA EMILIA DE MORAIS em desfavor de GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em que requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, por se mostrar razoável e proporcional, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar pela qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos, nos seguintes termos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Destaque-se, não basta a comprovação da remuneração da parte, devendo ser esclarecida e considerada a remuneração da família. Além disso, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Consigne-se, ainda, que não consta dos autos sequer declaração de hipossuficiência. Nesse cenário, fica a parte recorrente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos informações sobre a renda familiar, a declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, bem como os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques; (ii) meses de extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais possui relacionamento; e, (iii) anos de declarações de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Por outro lado, considerando que a pretensão é de reconhecimento de solidariedade em relação ao débito que já é objeto de cumprimento de sentença, o valor da causa não é o valor nominal do distrato subscrito em 27/04/2016 (Id 10879450 dos autos de origem), mas sim o valor atualizado do débito pretendido, na forma do art. 292, inc. I, do CPC. Ante o exposto, fica a parte autora intimada provar a condição de hipossuficiência na forma acima determinada, bem como para emendar a petição inicial e corrigir o valor dado à causa para o equivalente atualizado do distrato. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital